Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Hector Valverde Santanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0734855-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ANTONIO AMARAL, DALMO JOSUE DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ROBERTO LUZ DE BARRO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Espólio de Dalmo Josué do Amaral, representado por Valmir Antônio Amaral, e Valmir Antônio Amaral, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no cumprimento de sentença n. 0032344-26.2004.8.07.0001 que, em 5.10.2021, rejeitou os pedidos apresentados em impugnação à penhora e avaliação de bem imóvel e determinou a designação de data para realização do leilão. O cumprimento de sentença foi promovido por Petrobrás Distribuidora S.A. e Roberto Luz de Barros Barreto contra a empresa Viação Valmir Amaral Ltda. e fiadores Dalmo Josué do Amaral, Ana Amância do Amaral, Dorival Josué do Amaral e Luzia Domingos Caixeta do Amaral (id 30341516). Os agravantes descrevem que foi realizada a penhora e avaliação do bem imóvel situado na SHIS QL 08, Conjunto 1, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF, CEP n. 71.620-215. Os agravantes apresentaram impugnação à penhora e avaliação. O Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília rejeitou os pedidos realizados em impugnação à penhora e avaliação apresentada pelos agravantes. Relatou que houve preclusão da oportunidade de discussão da impenhorabilidade e necessidade de reavaliação de bem imóvel penhorado. Determinou a designação de nova data para leilão do imóvel (id 30341532), que foi marcado para 16.11.2021 o primeiro pregão e para o dia 18.11.2021 e segundo pregão (id 30341515). Os agravantes alegam nulidade por falta de fundamentação da decisão recorrida. Fundamentam a inocorrência de preclusão para decidir as matérias alegadas na impugnação à penhora e avaliação. Fundamentam a impenhorabilidade do bem que entendem ser de família. Alternativamente, pedem a suspensão do leilão judicial designado e a reavaliação do bem imóvel em razão de erro no laudo elaborado pelo oficial de justiça. O agravado Roberto Luz de Barros Barreto apresentou petição (id 30342491). Diz que a interposição do recurso tem como objetivo tumultuar o andamento do processo de cumprimento de sentença. Pede o reconhecimento da prevenção do Desembargador Ângelo Canducci Passareli e a redistribuição do recurso para a Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brevemente relatado, decido. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no horário do plantão. A apreciação do pedido de tutela de urgência do recurso de agravo de instrumento pode ser analisada fora do horário de plantão sem que haja risco de perecimento do direito, especialmente em razão da data designada para a realização do leilão judicial: primeiro pregão para o dia 16.11.2021 e segundo pregão dia 18.11.2021. O caso ora examinado não se insere entre as matérias que devam ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista